Tribunal: TJPA
Processo: 0036809-62.2015.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036809-62.2015.8.14.0045

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS SABINO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E 329
DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. PEDIDOS PREJUDICADOS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA DO APELANTE. PARCIAL PROVIMENTO. CORREÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA Á REINCIDÊNCIA PARA 1/6. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE

1 –

Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime de resistência (art. 329 do CP), é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. Pleitos prejudicados.

2 - Na primeira fase da calibragem de pena referente ao delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo se constatou a regularidade das circunstâncias judiciais fundamentadas negativamente relativas à culpabilidade, antecedentes e consequências do crime.

Manteve-se, pois, a pena-base fixada em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, sobre 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.

Na segunda fase, foi utilizado fração maior que 1/6, em razão da reincidência, sem a fundamentação correlata em dissonância com a jurisprudência do STJ. Correção da exasperação, resultando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, constatou-se a regularidade da aplicação da majorante inerente ao emprego de arma na fração máxima à época (1/2 – metade), em virtude da fundamentação exarada pelo magistrado
a quo
.

Preservada redimensionada a pena final fixada pelo juízo
a quo
do delito de roubo majorado para 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

4
– Apelação conhecida e parcialmente provida. Reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente quanto ao crime de resistência. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; reconhecer, de ofício
,

a prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, quanto ao delito
329 do CP (resistência), nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Diego dos Santos Sabino,
irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Criminal da Comarca de Redenção/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e artigo 329 c/c. artigo 69, todos do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 13402985 - Págs. 2 a 4)
há,
ipsis litteris
:

Fato 01

Consta do Inquérito Policial em anexo que, no dia 28/06/2015, por volta das 10h00min, na loja de venda de aparelhos celulares na esquina da Avenida Thompson Filho, o DENUNCIADO subtraiu, mediante grave ameaça, afirmando estar armado, todos os aparelhos celulares da vitrine da loja, conforme auto de entrega de fls. 23.

O denunciado adentrou a loja onde estava a vítima THYAGO ALVES DA SILVA, onde também se encontrava a senhora Suianny Alves de Sousa, e, dizendo estar armado de um revólver, anunciou o assalto, exigindo a entrega dos celulares que estavam na vitrine.

Ato contínuo, o denunciado saiu conduzindo a motocicleta BIZ, cor BRANCO na avenida Thompson Filho, no sentido da avenida Brasil. Em conjunto, a vítima saiu atrás do denunciado, parando na frente do DETRAN solicitando que os policiais que ali estavam o prendesse.

Ocorre que policiais militares, em rondas, foram atrás do denunciado, encontrando em sua posse todos os aparelhos roubados, conforme fls. 23 e 26.

Fato 02

Ainda no dia 28/06/2015, o DENUNCIADO se opôs à execução de ato legal, mediante violência (disparando tiros) a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, segundo relatos dos policiais que o abordaram após o roubo que o denunciado cometera.

Conforme apurado o denunciado, no intuito de fugir dos policiais após roubar a loja de celulares, efetuou disparos em direção à viatura, com o revólver calibre 32, n. 330996, cano longo, até cair da motocicleta em frente ao Chaveiro Brasil, hora em que foi preso em flagrante delito.

Houve o recebimento correlato (
Num. 13402986 - Págs. 2 a 3
).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 13402987 - Págs. 2 a 7
).

Audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante (
Num. 13402990 - Págs. 12 a 15 e Num. 13402991 - Págs. 7 a 9
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 13402992 - Págs. 2 a 6 e Num. 13402992 - Págs. 14 a 17
).

Ao sentenciar (
Num. 13402994 - Págs. 2 a 7
), o
juiz a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso nos delitos insertos nos artigos 157, §2º, I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e 329
do CPB, a pena total de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente (Delito de roubo – 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa; Delito de Resistência – 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa)
.

As razões recursais do apelante voltaram-se à reforma da dosimetria de pena do crime de roubo, alegando desproporcionalidade na aplicação da agravante da reincidência, ausência de proporcionalidade no aumento da majorante do emprego de arma de fogo e erro material na soma das penas de multa aplicadas aos crimes (
Num. 13402995 - Págs. 6 a 13).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas no tocante à correção da quantidade de dias-multa (
Num. 13402995 - Págs. 15 a 20
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 13402996 - Pág. 2).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, reformando-se a pena pecuniária (
Num. 13402996 - Págs. 8 a 17).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 -
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA

Compulsando os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto
ao delito de resistência.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A
prescrição da pena de multa
ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o suposto fato criminoso ocorreu em 28/06/2015 (Id.

13402985 - Pág. 2
);

·

a sentença (Id.

13402994 - Págs. 2/7
), datada de 04/09/17, impôs ao apelante, quanto ao delito em análise, a pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa
;

·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 05/09/17, Id.
13402994 - Pág. 8
;

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Id.
13402994 - Pág. 7
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c parágrafo único c/c artigo 110, §1º e art. 114, inciso II c/c art.119, todos do CP), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP).

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

4.
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial.

5. Petição indeferida.

(PET no AREsp n. 1.587.509/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Assim, resta prejudicado o pleito quanto ao presente delito.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA CRIME DE ROUBO MAJORADO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 13402994 - Págs. 2 a 7
):

Dosimetria (art. 59 do CP) – Crime 157,§º I, do Código Penal:

Analisando as circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do CP, verifica-se que: a
culpabilidade
se mostra acima da média, uma vez que o agente agiu com extrema ousadia, tendo empreendido fuga do local do crime, e alta velocidade, sendo que, para garantir a sua fuga, o mesmo efetuou disparos de arma de fogo contra a polícia militar, sem se preocupar que, com esse ato, poderia ocasionar o evento morte, o que confere maior reprovabilidade de sua conduta; quanto os
antecedentes
verifico que o réu possui outras condenações que não serão consideradas para agravar a pena (processos nº 00040825320098140045 e 00054579120128140045), razão pela qual essa circunstância será considerada em seu desfavor; quanto a sua
conduta social
e
personalidade
, não há elementos que permitam sua aferição; os
motivos
do delito nada revelam de excepcional; as
circunstâncias
são favoráveis, uma vez que o crime foi praticado em condições normais; as
consequências
são desfavoráveis uma vez que q conduta do agente fez com que a viatura dos policiais militares que estavam perseguindo o suspeito fosse alvejada por 3 vezes; por fim, as
vítimas
do roubo em nada contribuíram para a conduta delituosa.

Da fixação da pena base:

A partir das circunstâncias acima analisadas (3 desfavoráveis), fixo a pena-base restritiva de liberdade em 06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a pecuniária em 131 (cento e trinta e um) dias-multa.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase):

Considerando a reincidência (proc. Nº 00009827520118140045), agravo a pena a pena restritiva de liberdade, ficando em 8 (oito) anos de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Inexistentes quaisquer outras atenuantes ou agravantes.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase):

Elevo a reprimenda em 1/2 (um terço), ou seja, 4 (quatro) anos e 76 (setenta e seis) diasmulta, considerando a presença da causa de aumento de pena, qual seja, emprego de arma de fogo, sendo que aqui foi analisada a periculosidade do uso da referida majorante no momento da conduta criminosa.

Pelo que imponho em definitivo, como pena restritiva de liberdade, 12 (doze) anos de reclusão, e como pena pecuniária, o pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o total de 3 (três), quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Passo a examinar individualmente todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
houve fundamentação concreta, com dados externos ao tipo penal incriminador de roubo. Muito embora tenha o magistrado se valido do disparo de arma de fogo, o que tenho por afastar, constato que o mesmo analisou o fato do recorrente ter empreendido fuga em alta velocidade, pondo em risco a segurança de terceiros –
mantenho-a valorada negativamente
.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
in casu
, o magistrado se valeu dos processos nº 00040825320098140045 e
00054579120128140045, nos quais consta sentença penal condenatória em desfavor do recorrente, transitadas em julgado, respectivamente em 30/06/17 e 02/02/16, estando escorreita a fundamentação
–
mantenho-a valorada negativamente
.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
mantenho a valoração negativa
, tendo em vista a existência de fundamentação com elementos concretos e externos ao tipo penal, uma vez que a viatura dos policiais militares foi alvejada 3 (três) vezes, trazendo prejuízo material ao Estado.

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes as 3 (três) circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis ao apelante, entendo justa e proporcional a
pena-base fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, sobre 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, o magistrado agravou a pena em razão da reincidência (art. 61, I, do CPB), utilizando-se do processo nº
00009827520118140045, entretanto em fração superior à 1/6, sem fundamentação correlata, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

Inexistindo circunstâncias outras, aplico o referido
quantum
de aumento, reformando a pena intermediária para
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO ACIMA DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
"Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. Na hipótese, a instância ordinária fez expressa menção a duas condenações anteriores, inexistindo, com isso, ilegalidade na escolha da exasperação da reprimenda, em montante superior à usual fração de 1/6, ante a multirreincidência do réu." (AgRg no AREsp n. 1.885.704/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021
)

2. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, não há ilegalidade no incremento acima de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 735.664/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (grifei)

Na terceira fase, em consequência da majorante concernente ao uso de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018
) constatei que o magistrado aumentou a pena na fração máxima da época, em 1/2 (metade), afirmando: “
Elevo a reprimenda em 1/2 (um terço), ou seja, 4 (quatro) anos e 76 (setenta e seis) dias-multa, considerando a presença da causa de aumento de pena, qual seja, emprego de arma de fogo, sendo que aqui foi analisada a periculosidade do uso da referida majorante no momento da conduta criminosa
”

No bojo da fundamentação afirmou:

A majorante presente no inc. I, do art.157, §2º, do CPB, resta configurada em razão do fato do acusado ter se utilizado de arma de fogo para praticar o crime em questão, conforme pode se concluir do depoimento da testemunha Cleomagno, que afirmou que o acusado chegou a realizar 4 disparos contra a viatura da polícia, sendo que um disparo quase acertou a testemunha, tendo atravessado o para-brisa da viatura da polícia (02:37 min), devendo a pena ser aumentada até a metade (1/2), uma vez que o fato do agente ter usado uma arma e o mesmo ter efetuado quatro disparos contra a viatura da polícia militar, quase acertando os policiais, deve ser considerado como conduta de maior reprovabilidade, uma vez que poderia ter causado o evento morte.

poderia ter causado o evento morte. Da mesma forma, a testemunha Eurivaldo afirmou que o acusado efetuou 4 disparos quando estava tentando fugir da polícia, fato este que reafirma que o mesmo utilizou uma arma de fogo para tentar escapar da atuação dos policiais militares, sendo que dois projéteis acertaram a viatura de polícia, quase atingindo os policiais militares (01:12 min).

Restou, portanto, devidamente fundamentado o aumento na fração máxima permitida em lei, razão a qual mantenho-o.

Dessa feita, e ante a reforma acima realizada, fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

Preservo o regime inicial
fechado
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, e, ainda, reconheço, de ofício,
quanto ao crime do
artigo 329, do CP (resistência),

a prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 11/07/2023